Tribunal: TJDFT
Processo: 0748258-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Tutela de urgência deferida. Cessação de cobranças relativas a contrato de financiamento e baixa de gravame fiduciário. Aplicação de multa. Pretensão recursal. Afastamento da astreintes ou redução de seu valor. Impossibilidade. Liminar não cumprida. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação sob o rito comum, deferiu tutela de urgência para que instituição financeira requerida cessasse com cobranças contra a autora, relativas a contrato de financiamento de veículo já quitado, e procedesse com a baixa de gravame fiduciário sobre o bem, sob pena de multa. A Agravante recorre, pedindo o afastamento dessa multa ou a redução de seu valor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a plausibilidade jurídica da multa aplicada na origem.
III. Razões de decidir
3. Não há razões que desabonem a multa aplicada pelo Juízo a quo, seja porque o valor não é considerado excessivo diante da capacidade econômica e renome da instituição financeira no mercado em que atua, seja, sobretudo, por constar informações nos autos de origem de que a liminar não foi cumprida, devendo, portanto, ser mantida a penalidade.
IV. Dispositivo
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.